Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000032-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 11666375, confirmada pelo decisão presidencial em sede de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo DF ao id 11666445 contra acórdãos de agravo interno e de embargos de declaração da relatoria da Desembargadora designada Sandra De Santis (id’s 11666434 e 11666436 respectivamente), o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Encontra-se ao id 13344843 decisão presidencial que nega prosseguimento do recurso extremo face resolução da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo despacho de id 15747079, as partes foram intimadas quanto ao prosseguimento do feito; contudo o DF quedou-se inerte. O exequente, na petição de id 17622176, requereu, diante da conclusão do julgamento do RE 870.947/SE: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão constante do ID 11666375; b) a apreciação da petição constante do ID 11666437; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos de ID 11666438, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente precatório em favor da anuente LUZIA OLIVEIRA CHAVES, ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e da juntada do(s) contrato(s)/procuração(ões) acostado(s) no(s) ID(s) 11666355 – Pág. 1; e) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11666240 e f) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11666343, Pág. 1-4, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11666295 (MANOEL ALVES RIBEIRO, LUIZ COSTA DA SILVA, LUIZ CEZAR EMERIK e LUCIBEL NAVES), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O SINDIRETA informa ainda que o STF, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA” É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 11666375, e defiro o regular prosseguimento do feito. Isto posto, manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do exequente de id 17622176. I. Brasília, 27 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador